Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS FATURAS. HISTÓRICO ACADÊMICO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixando a parte de agravar, no momento oportuno, de decisão que reputou válida a citação por edital, incabível a sua rediscussão em sede de apelação.
2. A prestação de serviços educacionais pelas entidades privadas mediante remuneração caracteriza relação de consumo, sujeitando-se, pois, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita capaz de ensejar o feito monitório pode ser emitida unilateralmente pelo credor, sem a participação efetiva do devedor, desde que dela o julgador possa supor a existência do direito alegado.
4. O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado do demonstrativo financeiro das faturas e do histórico escolar, com as respectivas menções das disciplinas ofertadas, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.